Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-08.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005804-08.2018.8.11.0037
EMBARGANTE: MARIO LIMA.
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Vistos.
Intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR